Tribunal: TJMT
Processo: 1042983-40.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1042983-40.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: GB CUIABA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
RECORRIDO: OTILIA FERNANDES ALENCASTRO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/02/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Ação indenizatória em que a reclamante aduz que no dia 06/01/2025, dirigiu-se à oficina da Requerida, no intuito de realizar a substituição de dois pneus de seu veículo, que se encontravam desgastados. Continuamente, ao deixar o automóvel na loja, foi informada sobre a suposta existência de outros problemas no veículo, sendo informada pelo gerente da Requerida que seria necessária a troca de algumas peças, com insistência para sua autorização do serviço no valor de R$ 5.980,00 (cinco mil e novecentos e oitenta reais), que por ser leiga no assunto, autorizou a realização dos serviços e pagou o referido valor em 12 (doze) vezes.Contudo, após relatar o ocorrido aos familiares, foi aletrada sobre o histórico de fraudes envolvendo a Requerida, inclusive com ações judiciais com práticas semelhantes com outros consumidores, entendendo ter sido vítima de fraude.Diante da situação, levou o veículo a um mecânico de confiança, que com base na nota fiscal oferecida pela Requerida e inspeção no automóvel, concluiu que “Peças listadas na nota sequer foram substituídas; serviços cobrados não foram integralmente realizados e os valores praticados estavam muito acima da média de mercado”.Assim, pleiteia o ressarcimento dos valores com abatimento do que entende como devido, em dobro, bem como indenização por danos morais.
2. Sentença de parcial procedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)No caso, restou evidente que a autora pretendia apenas trocar os 02 (dois) pneus do seu veículo na oficina da ré que, prevalecendo-se da ignorância e posição de inferioridade da consumidora naquele contexto, de modo totalmente abusivo, recomendou a realização de diversos serviços, reputando por indispensável.Diante da situação, e sem possibilidade de reflexão, concordou inicialmente com o orçamento de R$ 5.980,00 (cinco mil e novecentos e oitenta reais).Oportuno registrar que a Requerente comprovou que realizou vistoria técnica no automóvel por empresa terceira (ID’s. 198264047 a 198264050), a qual emitiu laudo detalhado contendo informações suficientes da controvérsia.O laudo foi acompanhado de vídeos que demonstram claramente a condição do veículo e os serviços que foram ou não executados. Dessa forma, as provas apresentadas são suficientemente robustas para a formação e convencimento deste julgador.Noutro giro, oportuno mencionar que além da autora, está em andamento o Inquérito Policial no 1013150-82.2024.8.11.0042, tendo como interessados inúmeros outros terceiros que passaram por circunstância parecida, o que, por si só, causa estranheza e corrobora o relatado em exordial.Assim, uma vez comprovado documentalmente pela parte Autora a realização de supostos serviços em seu automóvel que não foram contratados (petição inicial e documentos), cumpre à parte Reclamada a provocação do contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o que não se verificou no caso, devendo, portanto, o pedido ser julgado parcialmente procedente.Nesse sentido:JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSERTO EM VEÍCULO. PEDIDO DE REPARAÇÃO MATERIAL. ADITAMENTO APÓS A CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO RÉU. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou improcedentes o pedido inicial e o contraposto. 2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação do réu a lhe pagar indenização por danos morais. Narrou que contratou os serviços do réu para trocar a malha do escapamento, reprogramar DPF, reprogramar bicos, modelador de turbina, bicos frontier 172 cv, mão de obra e teste de bicos, no valor de R$ 8.500,00. Noticiou que recebeu o veículo em 29/05/2023 e que no mesmo dia o carro apresentou defeito nos serviços prestados no percurso para a residência, tendo que retornar à oficina. Informou que recebeu o carro novamente em 31/05/2023, contudo continuou apresentando problemas de aquecimento. Argumentou que o veículo retornou à oficina em 05/07/2023, porém, em razão de não ter sido possível o conserto, foi retirado de lá por meio de guincho. Esclareceu que o veículo não é de sua propriedade, porém o pagamento foi por ele realizado em razão de acordo com o proprietário. Em razão da emenda de ID 61778823, o autor requereu o ressarcimento material da quantia de R$ 8.750,00. 3. Em contestação, o requerido informou que o autor cancelou o pagamento dos serviços prestados e não devolveu as peças colocadas no veículo. Defendeu que suportou danos materiais no valor de R$ 8.271,35. Requereu, em pedido contraposto, a condenação do autor a lhe pagar a importância de R$ 8.271,35. 4. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões, com impugnação ao pedido de gratuidade de justiça (ID 62553212). 5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente alegou que desembolsou valores significativos pelos serviços contratados e que houve defeito na prestação do serviço. Argumentou que pagou o valor de R$ 8.750,00, que o veículo não foi novamente reparado e que foi retirado da oficina com custo adicional do guincho. Discorreu que houve ofensa à segurança jurídica, pois a primeira sentença reconheceu a existência de danos morais indenizáveis, em razão da perda de tempo útil na solução do problema e o segundo julgamento entendeu pela improcedente do pedido. Defendeu ser parte legítima para pleitear a reparação de danos materiais e morais, pois foi quem arcou com o pagamento do serviço e sofreu prejuízo. Destacou que o aditamento ocorreu antes do saneamento e que foi assegurado o contraditório em relação ao pedido de reparação de danos materiais. Sustentou que o recorrido se esquivou de solucionar a questão, fazendo jus à indenização por danos morais em razão da teria do desvio produtivo. Requereu a condenação do recorrido a lhe pagar a quantia de R$ 2.000,00, em reparação por danos morais e o valor de R$ 8.750,00, a título de danos materiais. 6. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que o impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa. 7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. (...) (Acórdão 1962155, 0723541-86.2023.8.07.0020, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025.) (negritei e sublinhei)AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO DA FAZENDA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS – RETENÇÃO DO MÓVEL PELA OFICINA – CONDICIONADO AO PAGAMENTO – INDEVIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Caracteriza exercício ilícito da autotutela a retenção de veículo para compelir o proprietário ao pagamento de dívida decorrente de reparos realizados no bem. A ausência do pagamento pelos serviços prestados não autoriza a retenção do bem por parte do prestador dos serviços. Recurso Provido. (N.U 1000579-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 01/07/2021) (negritei e sublinhei)No tocante aos danos materiais, no valor de R$ 4.901 (quatro mil novecentos e um reais), em dobro, verifico que a pretensão da exordial é exclusivamente com relação aos serviços não realizados e em consonância com o praticado em mercado, abatendo-se o valor dos valores tido como devidos em respeito ao laudo de vistoria, que merecem ser restituídos em sua integralidade.O artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor garante ao consumidor cobrado em quantia indevida o direito à repetição do indébito, pelo valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. Destarte, não há nos autos qualquer elemento de prova de que a cobrança indevida ocorreu em virtude de engano justificável, o que ampara a procedência do pleito de repetição de indébito, em dobro.O direito do consumidor de obter a restituição em dobro está condicionado aos seguintes requisitos: a) a existência de uma cobrança indevida; b) a quitação pelo consumidor da quantia indevidamente exigida; c) a inexistência de engano justificável por parte do fornecedor.No tocante aos danos morais, verifico que este deve ser reconhecido no caso concreto, haja vista a flagrante abusividade e má-fé da Requerida em realizar serviços não contratados e condicioná-los à retirada do veículo da oficina, após toda conduta ilícita de seus prepostos, violando direitos da personalidade do autor e ultrapassando o mero dissabor da vida cotidiana.Quanto ao valor da indenização, não existe regra objetiva para sua fixação, justamente por isso é que quantificação dessa natureza deve guardar perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e seu efeito lesivo, bem assim com as condições sociais e econômicas da vítima e do autor da ofensa, ajustando-se ao princípio da equidade e à orientação pretoriana, segundo a qual a eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida.Nesse contexto, ao se estabelecer a quantia devida, deve o legislador ficar atento ao limite do razoável, sem afastar-se da finalidade compensatória, não permitindo que se enverede pelo rumo das pretensões absurdas.Desta feita, tomando as circunstâncias do caso, sem perder de vista razão e proporção, tampouco a particularidade de que, embora dotadas de caráter punitivo, indenizações tais não podem ancorar enriquecimento indevido, entendo que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), se mostra adequado para a reparação do dano sofrido.- DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.O Código Civil disciplina no seu art. 406 e parágrafos que, quando não houver sido convencionado, ou quando não for estipulado taxa, ou quando não haver previsão legal, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal, a qual corresponderá a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei no 14.905, de 2024)§ 1o - A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei no 14.905, de 2024)Cabe destacar, que segundo julgamento de recurso especial repetitivo, sob o tema n.o 112, a taxa SELIC deve ser utilizada sem cumulação com correção monetária por já contemplar essa rubrica em sua formação.Nesse sentido:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. TAXA SELIC. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo nos próprios autos, relacionado à liquidação de sentença em ação indenizatória, envolvendo a desvalorização de marca. 2. A agravante alega omissão no julgado quanto ao acervo probatório e aos índices de atualização e compensação da mora, defendendo a aplicação da Taxa Selic como índice de correção monetária. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no julgado e se a Taxa Selic deve ser aplicada como critério para incidência de juros moratórios e atualização monetária em substituição ao IPCA acrescido de taxa de juros utilizados pela perícia judicial. III. Razões de decidir 4. Não se verifica omissão relevante no acórdão recorrido. 5. A jurisprudência do STJ determina a aplicação da Taxa Selic como taxa de juros moratórios e índice de correção monetária quando não há determinação específica de outro índice no título transitado em julgado. 6. A reavaliação das conclusões periciais encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, impedindo a revisão do acervo fático-probatório. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno parcialmente provido para determinar a aplicação da Taxa Selic em substituição ao IPCA e à taxa relativa aos juros moratórios, vedada sua acumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. Tese de julgamento: "A Taxa Selic deve ser aplicada como juros moratórios quando não há determinação específica de outro índice no título judicial, vedada sua acumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. Quando não houver cumulação de encargos, deve ser aplicada a Taxa Selic no período de incidência dos juros de mora, deduzido o índice do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ainda que as obrigações tenham sido constituídas antes da alteração legislativa". Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, § 1o, IV e VI, 1022, II; Código Civil, art. 406.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 21/8/2024. (grifo nosso)Ademais, o referido Acórdão do STJ dispõe que a aplicação da nova redação do art. 406 do Código Civil deve incidir nos casos anteriores à edição da nova lei, vez que não se trata de retroatividade de lei, pois a referida Lei apenas incorpora formalmente ao ordenamento jurídico compreensão que já era objeto de entendimento jurisprudencial consolidado.Sobre o assunto:“(...) Nas hipóteses em que a constituição da obrigação for anterior à edição da lei – dado o caráter declaratório de suas disposições, que passou a adotar a interpretação já conferida à matéria pelo STJ – deve ser adotada a mesma solução, para impedir o enriquecimento sem causa do credor. Não se cuida, em verdade, de retroatividade da lei. Veja-se que a nova lei incorpora formalmente ao ordenamento jurídico compreensão que já era objeto de entendimento jurisprudencial consolidado; a questão seria dirimida da mesma forma, com base nos mesmos parâmetros interpretativos, ainda que não houvesse edição do novo diploma legislativo. Desde muito tempo o STJ tem entendimento de que os juros de mora correspondem à taxa SELIC e que não pode ser cumulada com qualquer outro índice de correção monetária, quando forem simultaneamente incidentes. Todavia, em períodos nos quais há incidência de apenas um encargo – juros de mora ou atualização monetária – a SELIC não pode incidir e deve ser substituída por outro critério, tal como tem reconhecido esta Quarta Turma (v.g. AgInt no AREsp n. 2.140.598/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.518.445/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 10/6/2019). (...) (AResp 2.059.743 STJ)” (grifo nosso)No que se refere aos juros de mora oriundos de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, é entendimento jurisprudencial que deverão incidir desde a citação (art. 405, do CC), bem como que a correção monetária deve incidir da data do arbitramento, segundo a Súmula 362 do STJ.Contudo, conforme nova redação do art. 406 do Código Civil, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal - Taxa SELIC, devendo ser exclusivamente corrigido e atualizado pela taxa SELIC, a partir da citação, conforme os novos critérios determinados.Com efeito, considerando que a TAXA SELIC é um tipo de índice de juros moratórios que já abrange juros e correção monetária, e tendo em vista o teor da Súmula 362 do STJ, que dispõe que atualização do dano moral será da data do seu arbitramento, deverá haver a dedução do IPCA no período devido, nos termos do art. 406, §1o, do Código Civil.No que se refere aos juros de mora oriundos de danos materiais decorrentes de responsabilidade contratual, segundo a jurisprudência, deverão incidir desde a citação (art. 405, do CC), bem como, a correção monetária incide do efetivo prejuízo, segundo a Súmula 43 do STJ.Contudo, conforme nova redação do art. 406 do Código Civil, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal - Taxa SELIC.Assim, em sendo o caso, deverá haver a correção monetária pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do Código Civil) desde o efetivo prejuízo/desembolso, até a data da citação, a partir de quando deverá haver a atualização/juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC, nos termos do art. 406, §1o, do Código Civil, conforme os novos critérios determinados Lei n. 14.905/2024.Reafirmo, a TAXA SELIC é um tipo de índice de juros moratórios que já abrange juros e correção monetária, devendo haver compensação/dedução, em sendo o caso.Dispositivo.Ante o exposto, julgo parcialmente PROCEDENTE o pedido da exordial, extinguindo o feito com julgamento do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:a) condenar a Reclamada a restituir para a Reclamante o valor de R$ 4.901 (quatro mil novecentos e um reais), em sua forma dobrada, a título de indenização por danos materiais, devendo ser corrigido pelo índice IPCA/IBGE da data do efetivo prejuízo (súmula 43 STJ) até a data da citação, a partir de quando incidirá apenas a taxa SELIC; e acrescido de juros de mora desde a citação (art. 405 do CC) pela taxa SELIC, nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil, conforme os novos critérios determinados Lei n. 14.905/2024, no prazo de 05 (cinco) dias; e, c.1) fixo multa simples em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo descumprimento injustificado da presente determinação, sem prejuízo da resposta criminal por crime de desobediência;b) condenar a parte Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, devendo ser acrescido de juros legais desde a citação, aplicando-se a Taxa Selic, deduzindo-se o valor da correção monetária pelo IPCA/IBGE, até a data do arbitramento (súmula 362, STJ), conforme nova redação do art. 406, §1o, do CC, a partir da qual deverá ser aplicado apenas a Taxa Selic.Informo, por oportuno, que a parte do cálculo relacionado à TAXA SELIC deverá ser realizado pela Calculadora do Banco Central, disponívelnoseguintelink: https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=4, com o uso da aba ‘taxa selic’ para atualização do débito, reafirmando que a correção monetária do IPCA já está embutida no cálculo da taxa Selic (ausência de campus específico para inclusão do IPCA).Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95)..(...)”
4.Contudo, a situação fática é que vai indicar eventual excesso praticado pelo fornecedor que extrapole o mero aborrecimento.
5.O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
Nesse sentido:
“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE VEICULO (BMW Z4 2.0I BZ11) - DEFEITO APRESENTADO NO MOTOR E NAS RODAS- REPARO NÃO EFETUADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O recorrido adquiriu veículo BMW Z4 2.0I BZ11 junto à reclamada, sendo que este apresentou vício no motor, porém, a requerida se recusou a efetuar o conserto do veículo. 2. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido. 3. Restaram incontroversos nos autos, os elementos configuradores da responsabilidade civil da recorrente, quais sejam: o vício apresentado no veículo do autor, comprometendo seu uso e a desídia da empresa recorrente para solução do problema, dando ensejo à indenização por danos morais. 4. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1012900-78.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023)”
6.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7.Recurso conhecido e improvido.
8.Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042983-40.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OTILIA FERNANDES ALENCASTRO - CPF: 582.028.381-34 (RECORRIDO), LUANNA DOURADO CORREA - CPF: 049.195.781-56 (ADVOGADO), YURI ALAGUES BENDO - CPF: 039.160.391-48 (ADVOGADO), GB CUIABA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - CNPJ: 38.166.058/0001-82 (RECORRENTE), LETICIA CARLINI MENDES RIBEIRO - CPF: 230.916.618-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026